Tribunal: TJES
Processo: 5002417-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002417-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: IMAR DE OLIVEIRA GOMES e outros (3)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE – RECURSO
INOMINADO
Nº 5002417-57.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA

RECORRIDA:
IMAR DE OLIVEIRA GOMES

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMERISTA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR ANTE A RELAÇÃO CONSUMERISTA – MERA INSOLVÊNCIA JÁ É SUFICIENTE PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação ajuizada por IMAR DE OLIVEIRA GOMES em face de WESLEY BINZ OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, TGEX TECNOLOGIA LTDA E TRADERGROUP ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI
.
O presente caso versa sobre contratação de serviços de corretagem (investimento em criptomoedas), cujas atividades dos réus restaram paralisadas, motivo este pelo qual requereu a resolução contratual e restituição de valores.

Os réus

WESLEY BINZ OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, TGEX TECNOLOGIA LTDA e TRADERGROUP ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI não apresentaram contestação, tendo sido decretada a sua revelia em sentença, sem efeitos em relação ao 4º requerido, ora Recorrente,
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA.

Compulsando os autos, concluo pela manutenção da sentença de primeiro grau pelos motivos que exponho a seguir.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Entendo ser aplicável o instituto da desconsideração da personalidade jurídica no caso por se tratar de uma relação consumerista. Explico: mesmo que prevaleça no ordenamento jurídico brasileiro a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, em se tratando de relação consumerista adota-se a Teoria Menor, isto é, sem a necessidade de comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando a demonstração da insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. É também como entende a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor.
2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser mantida a decisão recorrida, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor, ora agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, ora recorrentes, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Processo nº 0734504-87.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ – 2ª Turma Cível, Relatora: SANDRA REVES – Data do julgamento: 26/01/2022).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido. (REsp 1862557/DF – Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA / Data do julgamento: 15/06/2021).

Ressalto ainda que, em se tratando de desconsideração da personalidade jurídica baseada em relação consumerista, é cabível a sua instauração de ofício, conforme se abstrai da inteligência do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

Coaduno também com o os demais fundamentos trazidos pelo juízo
a quo
, sobretudo em relação à verossimilhança das alegações autorais e da procedência de seus pedidos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando inexigíveis ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.